Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021751-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS - CPF: 042.167.301-08 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), ROBERTO CANDIDO MATEUS (VÍTIMA), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILSON SANTOS PEREIRA - CPF: 703.710.371-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER HOFFMAN PEREIRA - CPF: 073.062.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021751-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA/PROMESSA DE RECOMPENSA E MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE APONTADA COMO RESPONSÁVEL POR CONTRATAR/PROVIDENCIAR O EXECUTOR DO HOMICÍDIO, À PEDIDO DA MANDANTE – CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA/PROMESSA, VÍTIMA ATINGIDA COM 10 DISPAROS DE ARMA DE FOGO, EM LOCAL ERMO, DEPOIS DE EMBOSCADA – PREMISSAS DO STJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DA AGENTE NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se identifica constrangimento ilegal do decreto prisional quando a autoridade coatora justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando
que a agente foi apontada como responsável por contratar/providenciar os executores do crime de homicídio, o qual apresentou gravidade diferenciada [delito cometido mediante paga; vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, em local ermo, depois de emboscada].

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.”
(STJ, HC 502.065/RS)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021751-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LETÍCIA JHENEFFER ALVES FREITAS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado [mediante paga/promessa de recompensa e motivo torpe, com emprego de meio cruel, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não há contemporaneidade do decreto prisional, pois trata-se de crime ocorrido há mais de 2 (dois) anos; 3) a paciente possui predicados pessoais e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021751-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia
6.10.2019
, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.

Após 2 (dois) anos do homicídio, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em
1o.10.2021
, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a paciente LETÍCIA providenciar o assassinato do seu genro.

Depois do depoimento prestado pela suposta mandante, [em
1o.10.2021
], as investigações ainda indicaram mais dois indivíduos [marido da paciente e primo dele] que tiveram participação no homicídio.

A denúncia expõe que:

“Narram os autos do incluso procedimento investigativo que a denunciada ALZIRA ajustou com os increpados
LETÍCIA e AMILSON, mediante paga, a execução da vítima, sendo certo que, para concluírem a empreitada criminosa, aqueles contaram com a participação de JADER, ao qual foi incumbido a tarefa de ceifar a vida do ofendido
.

Segundo restou apurado,
em momento anterior ao homicídio praticado, os denunciados LETICIA e AMILSON se reuniram na residência de ALZIRA com o intuito de combinarem os detalhes da prática delitiva, sendo certo que ALZIRA efetuou o pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por meio de um cheque, àqueles, para que encontrassem alguém para cometer o delito
.

É dos autos que, posteriormente, AMILSON efetuou o desconto do referido cheque nesta cidade e, na sequência,
contatou seu primo, ora denunciado JADER, para reunir-se com o mesmo e com LETICIA no então escritório de advocacia desta
.

Assim,
JADER se deslocou até o local acima mencionado, momento em que acordou com LETICIA e AMILSON que ceifaria a vida da vítima pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos na ocasião e o valor restante seria pago em momento posterior ao cometimento do delito
.

Revela o incluso inquérito policial que, na data dos fatos,
JADER dirigiu-se até uma estrada que dava acesso à fazenda em que ofendido trabalhava e aguardou pelo mesmo no local. Quando avistou o veículo da vítima se aproximando, fez sinal para que parasse e, aproveitando-se do fato de que o ofendido o conhecia, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, que causaram múltiplas lesões em seu crânio, face e região cervical, ocasionando sua morte por choque neurogênico traumático
.

Incontinenti, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que havia um homem “coberto de sangue” dentro de um veículo na estrada do Tatu, zona rural desta urbe, razão pela qual a equipe policial se deslocou até o local e encontrou o corpo da vítima já sem vida.

Consta nos autos ainda que,
após a prática delitiva, LETICIA comunicou a ALZIRA que a vida de Roberto Candido Mateus havia sido ceifada e que a mesma não deveria falar nada a respeito do delito com ninguém
.

Observa-se que o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, tendo em vista que ALZIRA efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à LETICIA e AMILSON para que encontrassem alguém para cometer o delito, sendo que aqueles ajustaram com JADER a prática criminosa, prometendo-lhe o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Com relação à qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio, justifica-se, vez que ALZIRA arquitetou a morte de seu ex-genro, motivada pelo abjeto e repugnante desejo de que sua filha ficasse com a posse dos bens patrimoniais do ofendido após o divórcio do casal.

O crime foi praticado, ainda, por meio cruel, visto que o increpado JADER ceifou a vida da vítima através de reiterados disparos de arma de fogo, que, manifestamente, lhe causaram demasiado e desnecessário sofrimento físico
.
Por fim, evidencia-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o crime foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, sendo surpreendido, retirando-se, assim, qualquer chance de defesa
.”

O juiz da causa recebeu a denúncia acusatória no dia 17.11.2021
.

Quanto à ausência de fundamentação, não identifico o manifesto constrangimento ilegal da decisão constritiva, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando que a paciente, após negociação com a mandante do crime, foi apontada como responsável em contratar/providenciar os executores do homicídio, o qual apresentou gravidade diferenciada [crime cometido mediante paga; vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, em local ermo, depois de emboscada], conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“No inquérito policial de n. 1000677-10.2021.8.11.0094, já finalizado, consta que a Letícia Jheneffer Alves Freitas, assim como, Alzira Silveio Franceschini, Amilson Santos Pereira e Jader Hoffman Pereira foram indiciados como incurso na sanção do crime de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa.

Nesse cenário, tem-se que Letícia era companheira conjugal de Amilson ao tempo dos fatos, o qual tem laços de parentescos com Jader e, por fim, Letícia mantinha contato com Alzira
.

Consta que, somente após o cumprimento do primeiro mandado de prisão, expedido em desfavor da investigada Alzira Silverio Franceschini é que as investigações avançaram e foram desvendados outros elementos de cognição, isto porque,
a investigada Alzira Silverio Franceschini revelou que, pagou a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas, que ficou responsável por dar andamento na ordem de execução da vítima, afirmando que desconhece quem fora contratado pela investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas para executar a ordem
.

Amilson detalhou que Letícia entrou em contato com seu primo, sendo este o investigado Jader, e tratou do cometimento do delito, afirmando que na oportunidade escutou que Letícia e Jader ajustaram a quantia total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, e o restante no prazo de um ano
. (...)

Com efeito, a segregação se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dado os relatos destacados pela Autoridade Policial nos autos do relatório constante no Inquérito Policial de n. 1000677-10.2021.8.11.0094, além da gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade, cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades
.

Ora, consta que a ofendida foi vítima de emboscada, tendo estacionado seu veículo acreditando estar sendo parado por pessoa conhecida, momento em que suportou os disparos que atingiram seu crânio, face e cervical, regiões letais.

A dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local, a gravidade concreta, fundamentam a necessidade da decretação da prisão preventiva, aliada ao fato que todos os investigados tem ligação direta, mantém laços familiares ou de amizades, com destaque para a pessoa da investigada Letícia, que apesar de negar os fatos, consta nos autos do inquérito policial n. 1000677-10.2021.8.11.0094, em Id. n. 68940730 – pág.: 43, a narrativa de que vem recebendo ameaças do investigado Jader, na tentativa de receber o valor, em tese, acordado para cometimento do delito.

Com efeito, dada a postura que a representada passou a assumir na sociedade local, causando temor enquanto
apontada como a pessoa que contratou um terceiro para cumprir a ordem de execução da vítima sob a promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, é que este juízo entende como imprescindível a prisão preventiva
, sendo que, o acautelamento social se faz necessário a fim de cessar o estado de insegurança e impunidade que durante dois anos se fez perdurar, e assegurar as investigações ou eventual instrução processual. (...).”

Nesse quadro, não se identifica a alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, tampouco dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Com efeito, justifica-se a manutenção da custódia preventiva da paciente, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do crime. (...)
Assim, o recorrente e o corréu contrataram outros 2 agentes para executar o homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa, empregando meio que impossibilitou a defesa do ofendido e desferindo, ao menos, 3 disparos de arma de fogo
.”
(RHC 111.568/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

“A decisão de prisão preventiva é idônea quando nela consta elementos concretos para a segregação cautelar, em face da gravidade e das circunstâncias do delito que, conforme restou consignado,
trata-se de homicídio qualificado, mediante paga e por meio que dificultou a defesa da vítima, em que o recorrente teria contratado um dos corréus para ceifar a vida da vítima, alvejada na cabeça por disparos de arma de fogo
.”
(RHC 151.529/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Lado outro, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [
6.10.2019
] e a decisão constritiva [
5.11.2021
], o suposto envolvimento da paciente surgiu somente
no mês de outubro do corrente ano
[quando do depoimento prestado pela mandate do crime, em
1o10.2021
], ou seja, no curso das investigações policiais, de modo que não há ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações.”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 22/08/2019)

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.”
(HC 502.065/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/11/2019)

Noutro giro,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

No mesmo sentido:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC 120.962/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/03/2020)

Por fim, os predicados pessoais da agente não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021